Tribunal: TJDFT
Processo: 0735577-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
PROCESSO N.: 0735577-31.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS AGRAVADO: MATHEUS DOS SANTOS CASTRO E OUTROS D E C I S Ã O Nos termos do art. 1.019, II, do CPC, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, agosto de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora